Tribunal: TCU
Processo: 039.485/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 167/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235, 236 e 237, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto quanto à identificação do denunciante, dar ciência desta deliberação ao denunciante e determinar o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da Selog. 1. Processo TC- Processo 039.485/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Distrito Federal 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.